Tribunal: STF
Processo: Rcl 77792
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por entender (i) não esgotadas as instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade ao proclamado nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), e (ii) necessário o reexame do conjunto probatório, em relação à afronta ao acórdão da ADC 16.



    2. A parte agravante alega ser irrelevante a observância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à apontada transgressão ao decidido na ADC 16, destacando a ilicitude da transferência automática, à Administração Pública, de responsabilidade pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída caso seja comprovada culpa na fiscalização, pelo ente público contratante, das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADC 16, o STF firmou entendimento a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    5. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa à ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.